Tribunal: TJPA
Processo: 0829713-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829713-87.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DIEGO DAS MERCES LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a Diego das Mercês Lucas o benefício de auxílio-acidente, fixando como termo inicial o dia 18 de março de 2021 e condenando o ente previdenciário ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a correta data de início do benefício de auxílio-acidente, considerando o término do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer o percentual adequado dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação constante dos autos comprova que o auxílio-doença acidentário foi cessado em 17 de março de 2022, razão pela qual o auxílio-acidente deve ser devido a partir de 18 de março de 2022, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e entendimento consolidado do STJ.
4. O percentual dos honorários advocatícios deve ser reduzido ao mínimo legal de 10%, em observância à singeleza da causa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida para (I) fixar a data de início do benefício de auxílio-acidente em 18 de março de 2022 e (II) reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por Diego das Mercês Lucas.

Inicialmente, cumpre registrar que a peça inicial narra que o autor está desempregado e que propôs ação em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão de auxílio-acidente, inclusive com pedido de tutela de urgência. O autor alegou que, em 20 de março de 2020, sofreu acidente de trabalho enquanto operava máquina de cortar e lacrar pacotes, resultando em queimadura e, posteriormente, em necrose dos dedos, fato que ensejou a necessidade de amputação total do polegar e parcial dos 2º, 3º e 4º dedos da mão esquerda. Em virtude das sequelas, teve reconhecida a concessão do benefício auxílio-doença acidentário no período de 05 de abril de 2020 a 17 de março de 2022, conforme documentação anexa.

Aduziu o autor que, não obstante a cessação do auxílio-doença acidentário, permaneceu com redução definitiva de sua capacidade laborativa, em razão da amputação dos dedos da mão esquerda, consoante atestados médicos constantes nos autos. Sustentou ser devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, considerando-se a persistência de sequelas e a necessidade de reabilitação profissional, tendo, inclusive, sido readaptado para cargo diverso em virtude da limitação para atividades bimanuais.

Ao final, requereu a concessão do auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-de-benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, postulando a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91,
julgo PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar o Requerido INSS a:

a)
IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB)
no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença
, ou seja, a partir de
18.03.2021
e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ)

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC)."

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que não há insurgência contra a concessão do benefício, mas apenas quanto à data fixada para início do auxílio-acidente e ao percentual dos honorários advocatícios. Sustentou que a sentença recorrida incorreu em erro ao estabelecer como data de início do benefício o dia 18 de março de 2021, pois, segundo o INSS, o auxílio-doença foi cessado somente em 17 de março de 2022, devendo, assim, a DIB do auxílio-acidente ser fixada em 18 de março de 2022. Pleiteou, ainda, a redução do percentual dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10% (dez por cento), em razão da singeleza da causa e em observância à jurisprudência dos tribunais pátrios para casos análogos. Requereu, em atenção ao princípio da eventualidade, a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para apresentação da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS nº 450/2020, a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, o desconto de eventuais valores já pagos e a cobrança de eventuais valores pagos indevidamente em sede de antecipação de tutela. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença quanto à DIB do auxílio-acidente e ao percentual dos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a data de início do benefício de auxílio-acidente seja fixada em 18 de março de 2022, em consonância com o término do auxílio-doença acidentário, entendendo correta a argumentação do INSS quanto ao termo inicial, conforme documentação constante nos autos, opinando, contudo, pela manutenção dos demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria devolvida a este colegiado se restringe à correta fixação da data de início do benefício (DIB) e à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência. Não há, pois, insurgência quanto à própria concessão do auxílio-acidente, reconhecido como devido em razão da constatação, nos autos, da consolidação de lesões permanentes e da consequente redução da capacidade laborativa do recorrido, fato atestado por laudo pericial judicial, o qual, conforme consta, ratificou a limitação funcional persistente na mão esquerda do autor, após acidente de trabalho sofrido em 20 de março de 2020, e após extenso período de percepção do auxílio-doença acidentário, de 05 de abril de 2020 a 17 de março de 2022.

Posteriormente, examinando-se os argumentos recursais do INSS, verifica-se que o recorrente aponta erro na fixação da DIB para o auxílio-acidente em 18 de março de 2021, afirmando que, conforme dossiê previdenciário acostado aos autos, o auxílio-doença acidentário foi cessado apenas em 17 de março de 2022, motivo pelo qual a DIB do auxílio-acidente deveria ser fixada em 18 de março de 2022. Tal alegação, além de encontrar respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos, em especial nos registros do INSS acerca da data de cessação do benefício anterior, está em absoluta consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado acerca do tema.

No que concerne ao termo inicial do benefício de auxílio-acidente, a legislação previdenciária é inequívoca. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

A interpretação teleológica desse dispositivo, aliada à robusta jurisprudência, determina que, uma vez encerrada a concessão do auxílio-doença, sobrevindo a constatação da sequela com redução da capacidade laborativa, o auxílio-acidente deve ser implementado
a partir do dia seguinte ao término do benefício anterior.

Corroborando tal entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio- acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio- doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, uma vez demonstrado, como no caso em apreço, que o benefício de auxílio-doença acidentário perdurou até 17 de março de 2022, forçoso reconhecer que o benefício de auxílio-acidente apenas é devido a partir de 18 de março de 2022 e não em 18 de março de 2021, como consta da sentença. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença no ponto, para alinhar-se ao que restou incontroverso nos autos e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à verba honorária, impõe-se acatar o pleito recursal do INSS para redução do percentual arbitrado, fixado na sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, para o mínimo legal de 10% (dez por cento), tendo em vista a singeleza da causa, a ausência de maior complexidade e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência tem decidido que, em demandas de rito simplificado e de pouca complexidade, a fixação dos honorários advocatícios em seu percentual mínimo mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, não havendo razão para majoração sem justificativa robusta.

Assim, deve ser reformada a sentença, para (I) fixar a data de início do benefício de auxílio-acidente (DIB) em 18 de março de 2022 (dezoito de março de dois mil e vinte e dois), dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, e (II) reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025